Tribunal: TJDFT
Processo: 0702908-18.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COMO “NÃO PROCURADO”. ENTREGA. NÃO EFETIVAÇÃO. MORA. NÃO CONFIGURADA.
1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária.
2. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula 72 do STJ).
3. Embora a correspondência tenha sido encaminhada para o endereço indicado no contrato, o aviso de recebimento foi devolvido com a mensagem de “não procurado”, evidenciando que não houve o efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor nem por terceiro, hipótese que não configura a mora. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
4. Recurso conhecido e não provido.